Tribunal: TJDFT
Processo: 0718643-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Construtora Villela e Carvalho Ltda. e Tamboril Empreendimentos Imobiliários S/A – SPE contra o Acórdão no 2052000, proferido pela 6a Turma Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno.
2. O acórdão embargado manteve decisão que: (i) rejeitou a alegação de decadência; (ii) aplicou o Código de Defesa do Consumidor; (iii) inverteu o ônus da prova em favor do condomínio autor; (iv) manteve as rés no polo passivo; e (v) deferiu a realização de prova pericial.
3. As Embargantes alegam omissões e obscuridades quanto à inaplicabilidade do CDC, à ocorrência de decadência e à extensão da inversão do ônus da prova, sustentando que esta última configuraria “prova diabólica”. Requerem, ainda, manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o acórdão embargado foi omisso ou obscuro quanto à aplicação do CDC e à hipossuficiência do condomínio;
(ii) saber se houve omissão quanto à análise da decadência do direito de indenização por vícios construtivos;
(iii) saber se existe obscuridade na extensão da inversão do ônus da prova; e
(iv) saber se o pleito de prequestionamento autoriza a rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração visam apenas sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.
6. Da alegada omissão sobre a aplicação do CDC. O acórdão embargado examinou expressamente a matéria e concluiu que o condomínio equipara-se a consumidor (art. 2o, parágrafo único, do CDC), sendo cabível a inversão do ônus da prova diante de sua hipossuficiência técnica e informacional (art. 6o, VIII, do CDC). A mera discordância com o entendimento adotado não caracteriza omissão.
7. Da alegada omissão quanto à decadência. O acórdão foi claro ao afirmar que a pretensão indenizatória por vícios construtivos não se submete a prazo decadencial, mas ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC). O art. 618 do CC trata de prazo de garantia da obra, não de prescrição, e o art. 26 do CDC aplica-se apenas às ações constitutivas.
8. Da alegada obscuridade sobre a inversão do ônus da prova. O colegiado fixou, em tese expressa, que a inversão abrange a apuração da existência e extensão dos vícios e da responsabilidade da construtora, não se restringindo à conformidade da obra com as normas da época. Não há imposição de prova impossível, mas obrigação de demonstrar a inexistência de defeitos ou a culpa de terceiro.
9. Do prequestionamento. A jurisprudência desta Turma admite o prequestionamento implícito. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados. O pleito de prequestionamento não autoriza a reanálise do mérito já apreciado.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. O condomínio equipara-se a consumidor nas demandas contra construtora por vícios construtivos, sendo aplicável o CDC e cabível a inversão do ônus da prova.
3. A pretensão indenizatória por vícios construtivos sujeita-se a prazo prescricional decenal, e não a prazo decadencial.
4. O prequestionamento, ainda que implícito, não autoriza a modificação do resultado do julgamento”.